Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. AMBIENTE DE TRABALHO. DIVERGÊNCIAS FUNCIONAIS. DIFICULDADES DE CONVIVÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a sentença não observou os documentos dos autos que comprovam fatos graves de humilhação, difamação e discriminação funcional, notadamente quanto à expressão utilizada pela recorrida (“meia pessoa”) em razão de sua readaptação médica, além da ameaça (“cuidado com sua água e com sua comida”) e propagação de boatos difamatórios e caluniosos. Acrescenta que a sentença possui fundamentação contraditória, pois afirma que o boletim de ocorrência seria “prova unilateral sem contraditório” e, ao mesmo tempo, usa esse mesmo boletim para invocar declarações de Márcia, que sequer foi ouvida em juízo. Argumenta que “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ata notarial constitui prova pré-constituída dotada de presunção de veracidade, até prova em contrário, dispensando qualquer perícia prévia sobre o conteúdo”, asseverando que “o conteúdo transcrito é inequívoco e comprova o caráter discriminatório e doloso da conduta da Recorrida”. Aduz que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado pela própria Recorrida perante a Corregedoria da SES/DF, constitui ato administrativo de natureza sancionatória e prova pública de confissão extrajudicial acerca de sua conduta discriminatória. Por fim, verbera haver dano psíquico, à sua imagem e reputação profissional diante de boatos sobre supostas faltas injustificadas que culminou na instauração de um PAD totalmente infundado, o qual foi arquivado sem o reconhecimento de qualquer infração.
3. Ofertadas contrarrazões, nas quais a recorrida requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar se a conduta atribuída à requerida constitui ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a inicial, em síntese, que a autora, desde outubro/2023, vem sendo alvo de perseguições sistemáticas e agressões verbais por parte da requerida, sua colega de trabalho. Relata ameaças veladas relacionadas à contaminação de alimentos e bebidas, além de acusações de falsificação de atestados, abandono de função e indução de doenças na filha. Afirma também ter sido chamada de “meia pessoa” em razão de suas restrições médicas, reconhecidas oficialmente pela Secretaria de Saúde desde 2016, que lhe garantiram readaptação funcional.
6. O artigo 186 do Código Civil - CC estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em complemento, o artigo 927 do mesmo diploma impõe a obrigação de reparar o dano, consagrando o princípio da responsabilidade civil. Já o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. Quanto à ata notarial anexada no ID 246932505, não obstante o documento não permitir a aferição quanto sua veracidade, autenticidade ou integridade, eis que a serventia extrajudicial apenas atesta o que lhe foi exibido, em conformidade com o art. 384 do CPC, os depoimentos das testemunhas confirmam a reunião realizada. Todavia, não há na transcrição das mensagens ofensas claras e inequívocas capazes de gerar dano moral, observa-se, em verdade, enorme beligerância entre as partes. Ressalte-se que a expressão “meia pessoa”, mencionada pela autora, foi devidamente contextualizada como referência à jornada de trabalho reduzida, não se tratando de ofensa pessoal ou atentatória à dignidade, veja-se: “Porque desde quando ela entrou que a paz acabou ali, porque a gente ficou sobrecarregada, porque se entende pra secretaria, que tem três pessoas de 40 hora, mas na realidade tinha duas e meia. Tanto é que a gente falou várias vezes aqui que a gente, quando tava só nós duas, a gente só tinha como marcar o paciente, contando com nós duas, porque a gente nunca sabia o dia que ela não ia”.
9. O TAC de ID 78279211, ainda que tenha sido firmado pela recorrida, deve ser compreendido como instrumento de natureza administrativa e consensual, voltado à prevenção e solução de conflitos, nos termos da legislação aplicável. Sua finalidade é estabelecer compromissos de conduta futura, mediante acordo entre as partes e a autoridade competente, sem que disso decorra, automaticamente, qualquer presunção de culpa ou reconhecimento da prática de assédio moral. Nesse sentido, o TAC não possui natureza de confissão judicial, tampouco gera efeitos probatórios plenos quanto à responsabilidade civil ou disciplinar da parte signatária, não podendo ser interpretado como admissão de ilícito ou como prova inequívoca de violação de direitos da personalidade.
10. A testemunha Tatiana Fonseca (chefe/gerente da unidade na época dos fatos) confirmou a existência de queixas recíprocas, mas foi categórica ao negar ter presenciado condutas que configurassem injúria, ameaça ou discriminação. Por oportuno, o depoimento prestado pela médica Sarah Praxedes, única testemunha arrolada pela parte autora, não corroborou as alegações da inicial acerca das condutas ofensivas ou discriminatórias por parte da requerida.
11. Ressalte-se que os boletins de ocorrência juntados aos autos, não se prestam, por si só, à comprovação da prática de ilícito. Demais disso, a menção a envenenamento não induz calunia em face da recorrente, porquanto a recorrida declarou que “não iria deixar sua garrafa de água largada para não ser envenenada, mas que esse comentário não foi relacionado à pessoa de CYNTHIA mas sim uma brincadeira com a servidora da limpeza que estava chateada por terem reclamado da limpeza realizada por ela no setor” (ID 78279191, pág. 4).
12. Nota-se que os fatos apenas refletem a percepção subjetiva das partes acerca dos acontecimentos vivenciados no ambiente laboral, especialmente quanto à suposta sobrecarga de trabalho ante a aventada ausência injustificada da recorrente. Portanto, embora haja antagonismo entre as partes, o panorama delineado nos autos revela, em verdade, um ambiente de trabalho permeado por conflitos interpessoais, divergências funcionais e dificuldades de convivência, mas destituído de atos que ultrapassem os limites da legalidade, da urbanidade e da civilidade exigidas nas relações laborais. Ademais, inexiste no processo prova robusta, inequívoca e juridicamente suficiente para a caracterização de ato ilícito imputável à requerida.
13. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), razão pela qual a sentença deve ser mantida
14. No que tange à alegação de litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações inseridas nos autos que o requerente agiu de forma desleal, de modo contrário à verdade dos autos, haja vista que o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido. Sentença mantida.
16. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CF, art. 5o, X; CPC, arts. 80 e 373, I.